Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-87.2009.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000087-87.2009.8.14.0029

APELANTE: SUELEN DA COSTA PINHEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Em que pese constar nos autos sentença extintiva de punibilidade proferida pelo juízo
a quo,
entendo que a perda do objeto da presente apelação se deu em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, uma vez que a sentença condenatória foi proferida em 15.07.2011 e os autos foram recebidos por esta relatoria somente em 26.07.2022, passados mais de 11 (onze) anos desde o último marco interruptivo, restando consumado o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V do CP/40, haja vista a pena concreta aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o
parquet.

2. Recurso prejudicado. Prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade da apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em declarar de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso de apelação.

37ª Sessão Ordinária – Via Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 29 de novembro e término em 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SUELEN DA COSTA PINHEIRO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Maracanã/PA, em 15.07.2011 (Num. 10400198 - Pág. 1/10), nos autos da Ação Penal nº 0000087-87.2009.8.14.0029 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Também foi denunciado nos referidos autos o nacional Carlos Alessandro Figueiredo dos Santos, o qual foi beneficiado com a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, na mesma decisão, por estar em local incerto e não sabido.

Ministério Público ciente da sentença em 27.07.2011 (Num. 10400198 - Pág. 10).

A defensoria pública, no patrocínio da defesa, apresentou apelação em 20.07.2011 (Num. 10400198 - Pág. 11). Instado a se manifestar, o representante da defensoria deixou de apresentar razões recursais, por discordar da interposição da apelação, haja vista que entendeu acertada a sentença condenatória e sua dosimetria. No entanto, requereu a apreciação do recurso em seu efeito devolutivo pleno (Num. 10400201 - Pág. 1/3).

Posteriormente, os autos foram devolvidos à instância
a quo
para oferecimento de contrarrazões, momento em que ficou constatada a prisão do outro denunciado, Carlos Alessandro Figueiredo dos Santos, sendo revogada a suspensão do processo e determinado o prosseguimento da instrução criminal quanto a este último (Num. 10400202 - Pág. 19).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 10400769 - Pág. 1/11, requerendo o total desprovimento da apelação ao refutar as alegações da defesa.

Nova sentença proferida nos autos, agora em relação à culpabilidade do acusado Carlos Alessandro Figueiredo dos Santos, em 28.02.2013 (Num. 10400771 - Pág. 1/8), condenando-o pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e imputando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Parquet
intimado da nova sentença em 27.03.2013 e defensoria pública, no patrocínio da causa, intimada em 13.03.2013 (Num. 10400771 - Pág. 8). A despeito no equívoco da certidão judicial, o réu foi intimado pessoalmente em 25.04.2013 (Num. 10400776 - Pág. 6).

Não houve interposição de recurso em face desta sentença, tendo transitado livremente em julgado a sentença condenatória para o réu Carlos Alessandro Figueiredo dos Santos.

Termo de audiência admonitória realizada em 14.04.2016 (Num. 10400778 - Pág. 1/2), em relação à acusada Suelen da Costa Pinheiro, na qual ficou estabelecido o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e ainda de interdição temporária de direitos a partir daquela data. Posteriormente, foi proferida nova sentença em 03.05.2022 (Num. 10400779 - Pág. 1), na qual o juízo da Vara Única de Maracanã/PA julgou extinta a punibilidade da apelante, pois teria cumprido integralmente a pena.

Sob o Num. 10409171 - Pág. 1/2, consta certidão circunstanciada dos autos, lavrada pela Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas Penais, narrando as ocorrências nos presentes autos, em 13.05.2022.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 10409194 - Pág. 1/2, somente em 24.05.2022.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Suellen da Costa Pinheiro, diante do integral cumprimento da pena (Num. 11386189 - Pág. 1/3).

Eis o relatório.

Submeto o feito à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso e do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado

Analisando detidamente os autos, tenho que é o caso de não conhecimento da apelação e explico o porquê.

A denúncia foi recebida em 10.06.2009 - Num. 10400186 - Pág. 1/3.

A sentença condenatória foi proferida em
15.07.2011
(Num. 10400198 - Pág. 1/10), sendo aplicada à apelante a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Considerando a ocorrência da preclusão da sentença para o órgão acusatório em 01.08.2011, uma vez que intimado da decisão em 27.07.2011 (Num. 10400198 - Pág. 10), tem-se aplicável
in casu
o disposto no art. 110, §1º do CP/40, que diz:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

Assim, a sentença condenatória foi o último marco interruptivo ocorrido nos autos. Considerando a pena em concreto, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é o do art. 109, inciso V do CP/40, ou seja, de 04 (quatro) anos, transcorrido antes mesmo dos autos chegarem à minha relatoria, o que se deu somente em 27.07.2022.

Dessa forma, tendo se consumado o prazo prescricional de 04 (quatro) desde a publicação da sentença condenatória, tem-se configurada nos autos a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, haja vista que posterior ao julgamento e anterior ao trânsito em julgado.

Embora não suscitada a questão da prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Nesse ponto, é imperioso ressaltar que, a despeito do juízo
a quo
ter declarado extinta a punibilidade, nos termos do art. 109 da LEP, tal providência não se faz adequada, uma vez que as penas restritivas de direito a que foi condenada a apelante sequer haviam transitado em julgado, o que inviabilizaria seu cumprimento, consoante o enunciado de súmula nº 643 do STJ, que diz: “
A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação”.

Veja-se.

A sentença condenatória foi proferida em 15.07.2011.

A defesa interpôs, tempestivamente, apelação em 20.07.2011 (Num. 10400198 - Pág. 11).

Ministério Público ciente em 11.08.2011 (Num. 10400198 - Pág. 10).

Recurso recebido em 16.09.2011 (Num. 10400198 - Pág. 12).

Os autos somente retornaram à instância de origem, em 23.10.2012 (
Num. 10400202 - Pág. 1), para oferecimento de contrarrazões ao recurso pelo
parquet.
Todavia, por tumulto processual e ainda pela informação de prisão do acusado Carlos Alessandro Figueiredo dos Santos - Num. 10400202 - Pág. 01 (o que permitiu a continuidade da instrução criminal quanto a ele), os autos permaneceram naquela instância desde então, somente retornando a este 2º grau no mês de maio do corrente ano (Num. 10409194 – Pág. 1/2), mais de onze anos após a baixa em diligências.

Dessa feita, fica evidente que em nenhum momento ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra a apelante, haja vista a pendência do presente recurso, interposto tempestivamente e de modo regular, mas tão somente a preclusão do julgamento para a acusação.

Logo, a apelante permanece com o
status
de ré primária, para fins legais. Ainda nos termos do art. 5º, inciso LVII da Constituição, mantém sua condição de inocente, não podendo ser coagida a cumprir pena restritivas de direito, enquanto ainda pendente recurso da defesa. É por força deste preceito, que o enunciado de súmula nº 643 do STJ veda a execução provisória de penas restritivas de direito.

A despeito de tal vedação, o juízo
a quo
, ao arrepio da Constituição, da Lei e ainda das máximas de Direito, deu andamento à execução da pena imposta à apelante, realizando audiência admonitória em 14.04.2016 (Num. 10400778 – Pág. 01/02), na qual ficaram estabelecidas as condições para cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e ainda de interdição temporária de direitos.

Posteriormente, proferiu sentença extintiva de punibilidade em 03.05.2022 (Num. 10400779- Pág. 01), ante o integral cumprimento da pena pela apelante, que sequer pode ser referida como condenada, pois ostenta ainda a condição de ré primária.

A princípio, referida sentença extintiva de punibilidade parece favorecer a ré, pois lhe reconhece o integral e fiel cumprimento da pena, mas, a partir de uma análise técnico-jurídica e à luz das regras e princípios de Direito Penal, vejo que consiste em erro judiciário que lhe desfavorece. Isso porque, a sentença condenatória proferida contra a apelante em 15.07.2011 (Num. 10400198 – Pág. 01/10) foi o último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, haja vista que a presente apelação ainda não foi julgada. Logo, diante do prazo prescricional aplicável de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o crime prescreveu em 14.07.2015, por força da prescrição superveniente.

Significa dizer, antes mesmo da realização da audiência admonitória, em 14.04.2016, o crime já estava prescrito e, dessa forma, extinta a punibilidade da apelante. Todavia, esta hipótese de extinção da punibilidade, prevista no art. 107, inciso IV do diploma penal é mais benéfica à apelante, uma vez que impede a incidência tanto dos efeitos principais quanto acessórios da condenação, fazendo com que ela mantenha sua condição de ré primária, impedindo a configuração da reincidência, que tantos malefícios lhe acarretariam por força do tratamento legal mais gravoso.

Dessa forma, em ambas as situações, o presente recurso de apelação tem a análise de seu mérito prejudicada, pela extinção da punibilidade da apelante, como bem ressaltado pelo órgão ministerial de 2º grau. Todavia, a desconstituição da sentença condenatória por força da extinção da pretensão punitiva do Estado é mais favorável à apelante do que o simples reconhecimento do cumprimento da pena, que lhe atribui o
status
reincidente.

Sendo assim, entendo que a sentença de 03.05.2022 (Num. 10400779 - Pág. 1), que declarou extinta a punibilidade da ré pelo cumprimento da pena não tem o condão de gerar a perda do objeto do presente recurso, pois a apelação impugnou a condenação (reconhecimento da culpabilidade da ré mediante comprovação de autoria e materialidade delitivas) e esta, além do efeito principal, que é a imposição da sanção penal, gera ainda efeitos secundários, como o dever de reparar os danos, a perda de bens e valores, e ainda a perda do
status
de primariedade da acusada, tudo de acordo com o art. 91 e 63, ambos do CP/40.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ainda que na modalidade superveniente, gera a total desconstituição da sentença condenatória, não persistindo nenhum dos efeitos da condenação penal, nem mesmo eventual reincidência, enquanto o reconhecimento da extinção da punibilidade da agente por força do cumprimento da pena permite a subsistência de efeitos secundários.

Por tal motivo, entendo que de fato houve a perda do objeto do presente recurso, por força da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, que deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, declarável a qualquer momento, nos termos do art. 61 do CPP e não por força do cumprimento da pena e, posterior, sentença extintiva de punibilidade proferida pelo juízo de execução, o qual sequer deveria ter tido sua jurisdição provocada, uma vez que não ocorrera o trânsito em julgado da sentença condenatória e a execução provisória da pena restritiva de direitos é vedada, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada pela súmula nº 643.

Assim, diante da violação aos direitos fundamentais da apelante à ampla defesa e à presunção de inocência, previstos no art. 5º, incisos LV e
LVII da CF/88, declaro nulos os atos judiciais referentes à designação de audiência admonitória e os dela decorrentes, a exemplo da sentença extintiva de punibilidade de
Num. 10400779 - Pág. 1, mantendo a apelante sua condição de ré primária, diante da extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente à prescrição da pretensão punitiva superveniente e, assim, declaro
extinta a punibilidade da apelante Suellen da Costa Pinheiro,
nos termos do art. 107, IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022